Tribunal: CARF
Processo: 10166.725627/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725627/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JUDAS TADEU CREDMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.215,10, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725627/2013-61
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725627/2013-61

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 25.200,00,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos, conforme Termo de
Intimação Fiscal no 2010/711817770235853.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fl. 03)
e documentos comprobatórios.
O impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas glosadas, pois se
referem a pagamento(s) efetuado (s) a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, conforme as normas do direito de família, em decorrência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual. Declara, ainda, o advogado signatário, nos termos da lei, que os
documentos anexados são cópias fiéis de seus originais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual apurou-se a Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$25.200,00, pela falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725627/2013-61

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dito isto, a DRJ manteve a autuação vez que o contribuinte não apresentou
comprovantes de pagamento da pensão alimentícia, documentos estes anexados às e-fls. 84 e
seguintes (comprovantes de depósitos), motivo pelo qual cancelo o auto de infração.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725627/2013-61

Fl. 97
DF CARF MF
Original